Tribunal: TJSP
Processo: 1019067-25.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Débito inexigível. Caracterização de danos morais reconhecida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Sucumbência Ônus que deve ser integralmente suportado pelo réu. Súmula 326 do STJ. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia móvel. Débito inexigível. Caracterização de danos morais reconhecida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Sucumbência Ônus que deve ser integralmente suportado pelo réu. Súmula 326 do STJ. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.